Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719556-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRLENE RODRIGUES PEDREIRA, MAIA E BORBA S/A APELADO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, MAIA E BORBA S/A, CIRLENE RODRIGUES PEDREIRA D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 72048109, deferi parcialmente o efeito suspensivo vindicado pela autora/reconvinda, sobrestando-se os efeitos da sentença até o julgamento de mérito da apelação cível pela Quinta Turma Cível ou até que sobrevenha outra determinação desta relatoria ou do Colegiado. Além disso, determinei a intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade de pronúncia, de ofício, da prescrição da pretensão reconvencional apresentada nestes autos para a rescisão do contrato, em observância ao princípio que veda a prolação de decisões surpresa (arts. 7o, 9o e 10, todos do CPC). A autora/reconvinda manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão reconvencional (art. 206, § 5o, I, do Código Civil) (ID 73050385). A ré/reconvinte, por sua vez, defende a não configuração da prescrição da pretensão de rescisão do contrato (art. 205 do Código Civil), bem como a preclusão do tema (ID 73122871). Ademais, postula a designação de audiência de conciliação, "ante o interesse de tentar alcançar uma solução ao impasse sub judice". A cooperativa ré não se manifestou a respeito da prescrição da pretensão reconvencional (ID 73149423). É a síntese do necessário. Em face do requerimento da ré/reconvinte pelo interesse em promover a resolução do conflito em via de audiência de conciliação, intime-se a autora/reconvinda para se manifestar sobre a intenção em corroborar a solução consensual do presente litígio. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora